Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700189-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLIETE CAMPOS DA SILVA, NAGILA DOS SANTOS SILVA, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, SILVIA DONATO DA SILVA BOAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Ratifica-se o contido na Decisão anterior de ID. Num. 23325465. Feito continua suspenso até o julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009). Brasília/DF, 2 de julho de 2021 18:12:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator